Tribunal: TJDFT
Processo: 0724586-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO DE PONTUALIDADE NA MENSALIDADE. VARIAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
1. Tendo em vista que foi reconhecida na sentença a existência de uma variação do percentual de desconto de pontualidade aplicado no período, tal matéria não resta coberta pela preclusão, devendo ser apurada pela contadoria de acordo com os documentos presentes nos autos.
2. Agravo de instrumento provido.